Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA.
I – Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
II – Negou-se provimento ao recurso.